Tribunal: TJDFT
Processo: 0729768-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR, USO DE DOCUMENTO FALSO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CRIME IMPOSSÍVEL, DOLO NA APROPRIAÇÃO INDÉBITA E FALSIFICAÇÃO HAVIDA NOS DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS (CPP, ART. 621, I). QUESTÕES FUNDAMENTADAMENTE TRATADAS E AFASTADAS NA SENTENÇA E NO ACÓRDÃO. ERRO DE PROIBIÇÃO. TESE INOPORTUNA. CONHECIMENTO DO ILÍCITO PELO AGENTE. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. MERO INCONFORMISMO. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 621, III, DO CÓDIGO PENAL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E À SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CADASTRO DE UM DOS ADVOGADOS. NULIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. PEDIDO DE INCLUSÃO NO SISTEMA POR CAUSÍDICO DIVERSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ART. 563 DO CPP. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME. ART. 621, III, DO CPP. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ERRO TÉCNICO OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA QUE AUTORIZE VALORAÇÃO POSITIVA. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

1. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação para fins de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal.

2. A situação elencada no art. 621, inciso I, parte final, do Código de Processo Penal (decisão contrária à evidência dos autos) enquadra tanto o julgamento que ignora a prova cabal de inocência, quanto o que se funda em provas desprovidas de razoabilidade para atestar a culpabilidade do réu. Noutro giro, se houver nos autos provas aceitáveis que amparem o entendimento exposto na sentença, não será possível o ajuizamento da revisão criminal, porquanto incabível a reapreciação do conjunto fático probatório.

3. Não merecem acolhimento as teses relativas ao crime impossível, ao dolo na apropriação indébita e à falsificação havida nos documentos já examinadas e fundamentadamente afastadas pelos robustos elementos produzidos nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa sendo, pois, incabível sua revisão.

4. A mudança de entendimento jurisprudencial não configura circunstância nova que autoriza a diminuição especial da pena (CPP, art. 621, III), já que a medida importaria em evidente violação à coisa julgada e à segurança jurídica.

5. Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “Não se declara a nulidade do ato processual - seja ela relativa ou absoluta - se a arguição do vício não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief. Além disso, esta Corte Superior compreende que mesmo as nulidades tidas por absolutas devem ser alegadas no momento adequado e se sujeitam à preclusão temporal (ut, RHC n. 162.893/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 30/5/2022.)” (AgRg no AREsp n. 2.094.373/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.).

6. Constatado o requerimento de juntada de procuração por advogado devidamente cadastrado nos autos eletrônicos, mesmo que outro causídico constituído no documento não tenha sido inserido no sistema, incabível o reconhecimento de nulidade se não demonstrado mínimo indício de prejuízo ao condenado, notadamente porque ausente pedido expresso de intimação de todos os outorgados e evidenciada a ciência inequívoca de todos os atos processuais, bem como do adequado exercício do contraditório e da ampla defesa.

7. A jurisprudência pátria admite o manejo de ação revisional para o fim de reanálise da dosimetria da pena, amparada no art. 621, III, do Código de Processo Penal, em situações excepcionais, desde que demonstrada, de forma concreta e evidente, a existência de erro técnico ou flagrante ilegalidade na fixação da reprimenda.

8. Ainda que reconhecido, no Juízo Cível, valor devido menor do que o apontado no Juízo Criminal, tal fato não tem o condão de possibilitar a alteração na dosimetria da pena havida em relação ao reconhecimento negativo das consequências do crime. A uma, em razão da independência dos Juízos Cível e Criminal e, a duas, porque mesmo que considerada a quantia posterior, seu patamar ainda é de extremo relevo, o que, em conjunto com a necessidade de se arcar com novas taxas extras, assim como a implementação de corte de água em prédio residencial, atingindo famílias que em nada contribuíram para a ação criminosa, mantém-se incólume o reconhecimento negativo da circunstância judicial.

9. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.